Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE REGISTRO DO GRAVAME. ESCLARECIMENTOS QUANTO À NUMERAÇÃO DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A prova da alienação fiduciária se faz por escrito, em instrumento público ou particular.

2. O comprovante de registro do veículo junto ao departamento de trânsito tem por escopo dar conhecimento a terceiros, não repercutindo na validade do contrato.

3. A ação de busca e apreensão deve ser instruída tão somente com o contrato firmado entre as partes e os documentos necessários à comprovação da mora do proprietário fiduciário, como prevê o artigo 3° do Decreto-Lei 911/69.

4. Eventuais divergências na numeração do contrato é circunstância a ser submetida ao contraditório e apreciada na sentença.

5. A extinção do processo, sem resolução do mérito, privilegia o formalismo exacerbado em detrimento do princípio da instrumentalidade das formas, já que a lei e a jurisprudência não exigem a apresentação do comprovante de registro do gravame na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.

6. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.